Tribunal: TJDFT
Processo: 0716741-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA. PROMITENTE COMPRADOR. INADIMPLÊNCIA. INCORPORAÇÃO. REGIME DE ADMINISTRAÇÃO. LEI 4.591/64. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO DEVEDOR. REALIZADA. NULIDADE. AUSÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO FALIMENTAR.
1. A relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a empresa construtora do empreendimento e o futuro proprietário do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o do Código de Defesa do Consumidor.
2. O contrato entabulado entre as partes prevê a construção de edificação em condomínio pelo regime de administração, nos termos do artigo 58 e seguintes da Lei no 4.591/64, que não se confunde com o sistema de financiamento estabelecido pela Lei no 9.514/97.
3. Nos termos do artigo 63, §1o, da Lei no 4.591/64, reconhecido o inadimplemento dos promitentes compradores e comprovada a sua notificação extrajudicial para a purgação da mora, é possível a rescisão do contrato de compra e venda e a consequente realização de leilão extrajudicial para a venda, promessa de venda ou de cessão, ou a cessão da quota de terreno e correspondente parte construída e direitos, bem como a sub-rogação do contrato de construção.
4. Inexiste nulidade do leilão realizado em razão da inobservância dos ditames da Lei no 9.514/97 quando a referida norma não é aplicável à avença entabulada entre as partes.
5. A compensação de crédito, como forma de extinção da obrigação, ainda que eventualmente parcial, atinge o patrimônio da empresa em recuperanda, e, portanto, deve ser analisada exclusivamente pelo Juízo da Recuperação Judicial, como forma de emprestar efetividade ao princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora.
6. Resta inviável proceder a compensação de créditos em desfavor da empresa em Recuperação Judicial em feito submetido à apreciação de Juízo diverso do falimentar, sob pena de privilegiar um dos credores em detrimento dos outros, em especial por ser impossível avaliar a lista de preferências dos créditos habilitados junto ao juízo da falência.
7. Recurso conhecido e provido.